Tribunal: TJDFT
Processo: 0722158-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CURSO PARA CONCURSOS. PRODUÇÃO DE CONTEÚDO. DISTRATO. SUSPENSÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO EM PLATAFORMA DIGITAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESENÇA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. DIFICULDADE DE REMOÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o que prevê o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. No caso, resta demonstrada a probabilidade do direito pela documentação juntada aos autos que estabeleceu a remoção de conteúdos produzidos pela parte agravada, nos termos da cláusula 1.1 do distrato pactuado. Ademais, o perigo de dano em desfavor da autora agravada decorre de eventual violação de direitos autorais, de propriedade intelectual e de imagem, após a assinatura de distrato entre as partes.
3. Preenchidos os requisitos dos artigos 300 do CPC, mostra-se correta a decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar a suspensão da disponibilização, divulgação e comercialização, por qualquer meio, do conteúdo especificado no item 1.1. do distrato.
4. A dificuldade operacional para a ausência de remoção imediata de conteúdo das plataformas da agravante comporta maiores discussões e precisa ser melhor analisada, com a consequente dilação probatória na origem.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.